Tribunal: TJBA
Processo: 8021213-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021213-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: FLAMIANO ALVES DA SILVA Advogado(s):NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional ou deve ser reduzida. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente de descontos questionados em verba previdenciária de natureza alimentar. 4. A controvérsia sobre a existência e validade da contratação demanda dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, para afastar a medida deferida. 5. A suspensão dos descontos é medida provisória e reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá comprovar a regularidade da contratação no curso da instrução. 6. A multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário quando controvertida a existência ou validade do contrato de empréstimo consignado. 2. A multa cominatória fixada em valor moderado e limitada a teto razoável não se mostra desproporcional.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021213-03.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco Ficsa S.A. e Agravado Flamiano Alves da Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator